Tribunal: TJMT
Processo: 1002846-65.2022.8.11.0051
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002846-65.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIR JOSE ZUNTA - CPF: 044.615.618-36 (EMBARGANTE), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (EMBARGANTE), ADEMILSON SERON - CPF: 749.254.669-68 (EMBARGADO), LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA - CPF: 054.705.401-70 (ADVOGADO), JULIO SANTANA ROSA NETO - CPF: 046.374.461-63 (ADVOGADO), ROSILENE CASELATO SERON - CPF: 938.684.131-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que afastou a aplicação de cláusula penal compensatória e honorários contratuais em razão da inexistência de inadimplemento culposo dos vendedores, no contexto de contrato de compra e venda de imóvel com regularização fundiária pendente junto ao INCRA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade dos vendedores pela mora na entrega do imóvel; e (ii) omissão quanto à análise dos dispositivos legais indicados nos embargos, especialmente os arts. 113, 393, 396, 399, 408, 421 e 422 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. O voto condutor do acórdão embargado enfrentou expressamente a ausência de mora imputável aos vendedores, com base em exame detalhado do contrato e das provas sobre o andamento do processo administrativo no INCRA, afastando o descumprimento contratual culposo.

4. Foi registrado que os embargados adotaram as providências cabíveis, não sendo a demora atribuível à sua conduta, o que inviabiliza a incidência da cláusula penal e dos honorários contratuais.

5. A decisão também esclareceu que a condição prevista contratualmente (regularização fundiária) dependia de terceiro (INCRA), afastando a possibilidade de inadimplemento por ato voluntário das partes.

6. As teses jurídicas sobre boa-fé objetiva, força obrigatória dos contratos e responsabilidade subjetiva foram adequadamente analisadas. A mera insatisfação com a conclusão do julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração.

7. Não se identificam contradições internas no julgado, tampouco omissões relevantes à fundamentação. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura sua eficácia mesmo com a rejeição dos embargos, inexistindo prejuízo à parte.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão da matéria julgada, devendo-se limitar à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A existência de fundamentação clara e suficiente afasta a alegação de vício no julgado, sendo irrelevante o mero inconformismo da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 113, 393, 396, 399, 408, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 28.11.2012; STJ, EAREsp 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06.09.2023, DJe 21.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLAUDIR JOSE ZUNTA E OUTRO,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes.

Inconformados, os embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no acórdão, afirmando que o Tribunal deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicação de diversos dispositivos do Código Civil, cuja vigência teria sido afastada de forma implícita pela fundamentação adotada.

Aduzem, em síntese, que houve omissão quanto à análise dos arts. 393 e 399 do Código Civil, ao argumento de que a burocracia administrativa do INCRA não configura caso fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno, inerente ao risco do negócio, especialmente porque os vendedores assumiram contratualmente a obrigação de regularização do imóvel, estando, inclusive, em mora antes do alegado entrave administrativo.

Sustentam omissão quanto à aplicação dos arts. 408, 421 e 422 do Código Civil, defendendo que a cláusula penal possui natureza objetiva e que o acórdão, ao afastá-la sob o fundamento de ausência de culpa, teria convertido indevidamente obrigação de resultado em obrigação de meio, em afronta à força obrigatória dos contratos, à autonomia da vontade e à boa-fé objetiva.

Apontam, também, omissão quanto à correta interpretação contratual à luz do art. 113, § 1º, incisos I e III, do Código Civil, asseverando que a interpretação conferida pelo acórdão permitiria a perpetuação do inadimplemento, transferindo integralmente ao comprador o risco do tempo, em desconformidade com os usos do mercado e com a equivalência material das prestações.

Por fim, alegam a existência de contradição interna no julgado, ao reconhecer a paralisação prolongada do procedimento administrativo e inconsistências técnicas no processo de regularização, mas, ainda assim, concluir pela inexistência de culpa dos vendedores, sem exame concreto da eventual negligência na condução do procedimento.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com o prequestionamento expresso dos arts. 113, 393, 396, 399, 408, 421 e 422 do Código Civil, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão embargado, com a aplicação da cláusula penal contratualmente prevista.

O recurso é tempestivo (id. 337713397).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo dos embargantes, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)Da análise da Cláusula Quinta do contrato, observa-se que as partes expressamente ajustaram que a transferência da documentação aos compradores ocorreria após a quitação integral das parcelas, cabendo aos vendedores o encaminhamento das providências necessárias à regularização perante o INCRA.

Contém, ainda, de forma inequívoca, a informação de que já existia procedimento administrativo em curso no INCRA – Processo nº 56419.000146/2013-21 – e que os compradores tinham plena ciência de sua existência e natureza.

(...)Nesse sentido, a sentença recorrida observou, com precisão, que os apelantes assumiram contratualmente a compra de um imóvel cuja regularização fundiária já estava em trâmite perante órgão federal, de modo que
reconheceram expressamente que o andamento do procedimento não dependia apenas da vontade dos vendedores.

Assim, ao firmarem o contrato, os compradores também assumiram o risco inerente às vicissitudes burocráticas típicas de processos dessa natureza.

E não poderia ser diferente. O próprio instrumento contratual revela que, embora a intenção das partes fosse concluir a transferência formal do imóvel tão logo quitado o preço, tal desiderato estava condicionado ao término do procedimento administrativo, sujeito a exigências técnicas, conferências de georreferenciamento, análise fundiária e demais atos privativos da autarquia federal.

Portanto, não se tratava de obrigação cuja execução se encontrasse exclusivamente na esfera de disponibilidade dos vendedores.

Ao contrário do alegado pelos apelantes, o conjunto documental juntado aos autos revela que os vendedores: atenderam às exigências formuladas pelo INCRA dentro dos prazos estabelecidos; apresentaram documentos complementares sempre que solicitados; providenciaram novo georreferenciamento quando assim determinado; e impulsionaram o feito no período apontado como supostamente inerte.

A prova coligida, portanto, não evidencia fato omissivo imputável aos apelados, pressuposto indispensável para a configuração da mora, na forma do art. 396 do Código Civil.

A simples demora na tramitação de processo administrativo perante o INCRA, órgão notoriamente moroso e submetido a entraves estruturais e burocráticos, não traduz, por si só, inadimplemento culposo, sobretudo quando demonstrado que os vendedores adotaram as providências cabíveis sempre que acionados.

(...)Assim, inexistindo mora imputável aos apelados, não há falar em incidência da cláusula penal compensatória, cuja exigibilidade pressupõe o descumprimento culposo da obrigação. Reconhecer a multa contratual nesse contexto significaria responsabilizar os vendedores por atraso decorrente de fatores externos, contrariando o próprio teor do contrato, a boa-fé objetiva e o princípio da responsabilidade civil subjetiva nas obrigações de fazer.

Do mesmo modo, não prospera o pedido de condenação aos honorários contratuais, pois estes, igualmente, estão associados ao inadimplemento contratual, o qual não restou configurado.

Por fim, ao contrário do sustentado pelos apelantes, a sentença não inviabiliza o exercício do direito de propriedade, mas apenas faz observar a estrutura contratual escolhida pelas partes, que condicionou a outorga da escritura ao término do processo de regularização fundiária.

Tanto é assim que o Juízo
a quo
reconheceu a obrigação dos vendedores de promover a transferência do imóvel tão logo regularizada a situação perante o INCRA, fixando inclusive prazo para cumprimento, resguardando adequadamente o direito dos compradores.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida. Ao revés, a sentença enfrentou o mérito com absoluta coerência, observando fielmente os limites contratuais e os elementos probatórios constantes dos autos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por CLAUDIR JOSE ZUNTA E OUTRO
,
mantendo incólume a sentença combatida.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
” (EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023).”
(ID. 336057360)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelos embargantes.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia, examinando detidamente o conteúdo contratual, o conjunto probatório produzido e os dispositivos legais aplicáveis, especialmente no que concerne à inexistência de mora imputável aos vendedores e, por conseguinte, à inaplicabilidade da cláusula penal e dos honorários contratuais.

A decisão embargada foi expressa ao consignar que a obrigação de regularização fundiária dependia de ato de terceiro, notadamente do INCRA, e que os vendedores demonstraram ter adotado as providências exigidas no curso do procedimento administrativo, afastando, com base no art. 396 do Código Civil, a configuração de inadimplemento culposo.

Tal fundamentação, inclusive, foi construída a partir da análise cronológica e concreta dos atos praticados no processo administrativo, não havendo falar em omissão ou presunção genérica de diligência.

Do mesmo modo, a tese relativa à natureza da cláusula penal, à força obrigatória dos contratos, à boa-fé objetiva e à alocação de riscos foi devidamente apreciada, tendo o acórdão concluído, de forma fundamentada, que a incidência da penalidade contratual pressupõe mora imputável ao devedor, o que não se verificou no caso concreto.

A interpretação conferida ao ajuste contratual observou os limites da autonomia privada e a própria estrutura do negócio jurídico eleito pelas partes, não se identificando qualquer lacuna decisória.

As alegadas omissões quanto aos arts. 113, 393, 399, 408, 421 e 422 do Código Civil, na realidade, revelam mera irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo-se obter pronunciamento diverso daquele já proferido, o que extrapola a finalidade dos embargos de declaração. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente a matéria de forma suficiente e motivada, como ocorreu.

Igualmente, não se constata contradição interna no julgado. A conclusão pela inexistência de mora decorreu da valoração das provas e da interpretação jurídica conferida aos fatos, o que não se confunde com contradição sanável por meio de embargos declaratórios.

Não há, pois, contradição ou omissão a ser sanada. O v. acórdão enfrentou de modo claro e fundamentado todas as questões relevantes ao deslinde da lide.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
CLAUDIR JOSE ZUNTA E OUTRO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026